Tribunal: TJMT
Processo: 0004069-80.2016.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0004069-80.2016.8.11.0051
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: VALDECIR ANTÔNIO MARIANI E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 113849985):
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - CPR - INADIMPLÊNCIA - EXTINÇÃO DA LIDE – ARTIGO 924, II DO CPC – PAGAMENTO ARGUIDO PELOS EXECUTADOS E RECONHECIDO PELO EXEQUENTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A ENCARGO DO EXEQUENTE – EXECUTADOS QUE NÃO DERAM CAUSA A DEMANDA -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO ARTIGO 85, §2o DO CPC – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - VERBA FIXADA EM FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o E 90, DO CPC - VERBA QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVA - INAPLICABILIDADE DO § 8o DO ART. 85 DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECURSAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 11% SOBRE O VALOR DA CAUSA - INTELIGÊNCIA DO §11o DO ART. 85 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se o exequente deu causa ao ajuizamento da demanda executiva, é seu o ônus da sucumbência processual. Incidência, também, do art. 90 do CPC, o qual dispõe que proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
Os honorários advocatícios são fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não se não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC”. (N.U 0004069-80.2016.8.11.0051, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 15/12/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 8o e 10, do Código Processo Civil, ao argumento de que deve ser aplicado no presente caso o princípio da causalidade em relação aos honorários advocatícios, uma vez que foram os recorridos que deram causa ao ajuizamento da execução, ante o inadimplemento do contrato.
Assevera que os honorários foram fixados em patamar exacerbado, ofendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser minorados.
Recurso tempestivo (id. 119164464).
Sem contrarrazões (id. 122408482).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 85, §§ 8o e 10, do CPC, amparada na assertiva de que: (a) deve ser aplicado no presente caso o princípio da causalidade em relação aos honorários advocatícios, uma vez que foi o recorrido que deu causa ao ajuizamento da execução; e (b) os honorários foram fixados em patamar exacerbado, ofendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser minorados considerando a atuação na causa.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre estes pontos, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APELO NOBRE DO ONS: INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. A CORTE DE ORIGEM CONCLUIU QUE O CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ALBERGA O PLEITO DA PARTE RECORRIDA. SÚMULA 5/STJ. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM TEXTOS NORMATIVOS INFRALEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA INSTÂNCIA ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA.FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (...).
5. Esta Corte Superior entende que o controle da aplicação do princípio da causalidade (para verificar qual parte sucumbiu e em que medida) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.
6. (...).
8. Agravo Interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1701020/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020). (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXEQUENTE.
1. (...)
6. O acolhimento do inconformismo recursal no sentido de avaliar a razoabilidade do percentual dos honorários de sucumbência, demandaria o inevitável revolvimento de matéria fática, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
7. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1221292/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 23/09/2021). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça